Tribunal: TJBA
Processo: 8002147-02.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002147-02.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: TALITA CARLA RAMOS DE MORAIS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. IMPROCEDÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada de forma irregular pelo ente público, que reconheceu o direito ao pagamento do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional, e dos valores de FGTS referentes aos anos de 2018 a 2020.

2. A sentença julgou procedente o pedido da autora, condenando o ente municipal ao pagamento das referidas verbas trabalhistas.

3. O apelante sustenta que o contrato é nulo, por ausência de processo seletivo, e que não há direito às verbas requeridas, pleiteando a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da nulidade da contratação direta de servidor público sem concurso, é devido o pagamento das verbas salariais correspondentes ao período efetivamente trabalhado, notadamente 13º salário, férias com 1/3 constitucional e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É pacífico o entendimento de que a nulidade da contratação não afasta o dever da Administração Pública de pagar pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º, incisos VIII, X e XVII da CF/1988.

6. O STF, no julgamento do RE 705.140/RS, com repercussão geral (Tema 551), firmou tese no sentido de que é devido ao contratado irregular o pagamento das verbas salariais e do FGTS relativos ao período laborado.

7. O ônus da prova do pagamento recai sobre o ente público, por deter os registros funcionais, não sendo possível exigir da parte autora prova negativa da quitação das verbas.

8. Ausente nos autos qualquer prova de quitação das parcelas pleiteadas, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora e condenar o Município ao pagamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8002147-02.2021.8.05.0036, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE CAETITÉ/BA
, e como apelada,
TALITA CARLA RAMOS DE MORAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.